Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CIRURGIA PELO NOSOCÔMIO COM QUINZE HORAS DE ANTECEDÊNCIA. PROCEDIMENTO REGULARMENTE AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL. INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CIRURGIA DESMARCADA UNILATERALMENTE PELO HOPISTAL SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO NOSOCÔMIO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICADO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora de plano de saúde e o hospital corréus, respectivamente, a custear e realizar o procedimento de videoartroscopia de ombro esquerdo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve falha na prestação dos serviços pela operadora recorrente; e (ii) a quem incumbe suportar os ônus sucumbenciais, se o plano de saúde, o nosocômio privado, ou ambos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso do plano de saúde. O art. 17 da Lei 9.656/1998 autoriza o descredenciamento de entidades hospitalares, desde que haja comunicação aos beneficiários com 30 dias de antecedência e a substituição por outro prestador equivalente.
4. No caso concreto, inexistindo elementos indicativos de que o cancelamento da cirurgia do autor decorreu do descredenciamento do nosocômio corréu da rede conveniada, não há falar em violação do dever de comunicação prévia ao beneficiário. 4.1 Igualmente, não se pode imputar ao plano de saúde falha na prestação dos serviços no tocante ao dever de custeio do procedimento, uma vez que este se encontrava regularmente autorizado e não há nos autos prova de que estivesse a operadora inadimplente com obrigações contratuais assumidas perante o hospital credenciado.
5. A falha na prestação dos serviços, na espécie, deve ser atribuída exclusivamente ao nosocômio privado, que desmarcou o procedimento na véspera da data agendada, sem apresentar justificativa legítima para tanto. Ainda que se admitisse, em hipótese meramente argumentativa, a existência de pendências contratuais entre o hospital e a operadora de saúde, a comunicação do cancelamento da cirurgia com poucas horas de antecedência caracteriza conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e com os padrões mínimos de qualidade esperados na prestação de serviços médico-hospitalares, expondo o paciente a riscos desnecessários.
6. Embora reconhecida a ausência de ato ilícito praticado pela operadora recorrente, é de ser mantida a sua condenação ao custeio do procedimento, diante da existência de autorização válida concedida para a sua realização.
7. Honorários de advogado. A distribuição das custas e dos honorários de advogado deve observar, como regra, o princípio da sucumbência, previsto nos arts. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, em situações nas quais a aplicação isolada desse princípio se mostra insatisfatória para orientar a justa distribuição dos ônus processuais, admite-se a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual tais encargos devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
8. No caso dos autos, conquanto a operadora de plano de saúde tenha sido condenada a custear a cirurgia previamente autorizada ao autor, a instauração do presente litígio não decorreu de conduta ilícita a ela imputável, mas sim da desmarcação imotivada do procedimento pelo hospital privado. Por esse motivo, não tendo dado causa ao ajuizamento da ação, mostra-se desarrazoado impor à operadora o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, cuja responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o nosocômio, à luz do princípio da causalidade.
9. Redistribuído o ônus da sucumbência, resta prejudicado o recurso interposto pelo hospital corréu, no qual se postula apenas a reforma da sentença recorrida para condenar o plano de saúde ao pagamento integral das custas e dos honorários de advogado.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso do plano de saúde conhecido e parcialmente provido. Recurso do hospital prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2o; art. 85; 1.012, § 1o, V; art. 1.013. Lei 9.656/1998; art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716006-71.2020.8.07.0001, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 8/3/2021.